Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO VERIFICADO. PRESENTE O CONTRADITÓRIO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A produção da prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput, e parágrafo único, do CPC.

2. Deve ser assegurado o direito de juntada de documento se serve para auxiliar o juízo na busca da verdade dos fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé ou ofensa ao contraditório.

3. Recurso conhecido e provido.